Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD. VERBAS IMPENHORAVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA FASE EXECUTIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. OCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Conforme dispõe o art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado comprovar que os valores tornados indisponíveis pelo sistema BACENJUD constituem verbas impenhoráveis.
2. Na espécie, o executado, ora agravante, não fez qualquer menção à natureza da verba penhorada, limitando-se a informar que “o bloqueio judicial vem impedindo que arque com os custos de seu cotidiano”. Desse modo, deixando o executado/agravante de comprovar que os valores depositados em sua conta bancária constituem verbas impenhoráveis, não há como acolher a pretensão recursal.
3. Com relação à alegada nulidade do feito executivo fiscal, importa assinalar que a matéria não pode ser apreciada no presente recurso, diante da preclusão lógica, revelada a partir da conduta do executado, ora agravante, que, inicialmente, alegou que a ausência de seu advogado na primeira audiência de conciliação, realizada em 26/11/2015, poderia ensejar “a nulidade de todo o processo de execução”, mas, todavia, alegou que não pretendia “se furtar ao cumprimento de sua obrigação”, tendo, naquela ocasião, formulado apenas três pedidos, a saber: “desbloqueio do valor de R$ 49.107,60”; e “que os autos do presente processo sejam remetidos ao CEJUSC, a fim de que seja designada audiência de conciliação... ou... seja deferida a reativação do parcelamento” do débito.
4. Nesse passo, tem-se por configurada a preclusão lógica, tendo em vista a clara incompatibilidade entre a decisão ora agravada e a aquiescência, por parte do executado, ora agravante, quanto ao prosseguimento do feito executivo, inclusive para fins de realização de audiência de conciliação ou parcelamento.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.